Tribunal: TCU
Processo: 008.111/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3105/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.111/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Duarte Martins Brasil (XXX.589.980-XX); Diogo Galvao de Almeida (XXX.704.100-XX); Graziela Quadros dos Santos (XXX.091.590-XX); Jose Mauricio Marques Vergara (XXX.569.670-XX); Juliana Beck (XXX.937.990-XX); Juliana Trindade Trindade (XXX.283.240-XX); Marcio Augusto Silva (XXX.738.300-XX); Mauricio Mathias da Silva (XXX.361.450-XX); Peter Maximiliano de Oliveira Lemos (XXX.589.750-XX); Rosangela Ursula Wist (XXX.737.980-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.